Tribunal: TJSP
Processo: 0000512-86.2011.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Serviços gerais – Acidente típico – Lesões nos olhos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Serviços gerais – Acidente típico – Lesões nos olhos – Dúvida quanto à redução da capacidade laborativa – Caso em que, convertido o julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Nexo causal reconhecido – Ausência dos requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91 – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da alta médica – Benefício que, porém, deverá ficar suspenso enquanto o obreiro esteve ou estiver em gozo de auxílio-doença pelo mesmo motivo – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000019446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000512-86.2011.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante MARCELO
LEITE, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE LORENZI
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000512-86.2011.8.26.0619 -Voto no 37.561
2
VOTO No: 37.561
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0000512-86.2011.8.26.0619
COMARCA: TAQUARITINGA
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ROBERTA STEINDORFF MALHEIROS
MELLUSO
APELANTE: MARCELO LEITE
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Serviços gerais
Acidente típico

Lesões nos olhos
Dúvida quanto à redução da
capacidade laborativa
Caso em que, convertido o
julgamento em diligência, a nova perícia concluiu pela
redução parcial e permanente da capacidade laborativa
Nexo causal reconhecido
Ausência dos requisitos
estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91

Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da
alta médica
Benefício que, porém, deverá ficar
suspenso enquanto o obreiro esteve ou estiver em gozo
de auxílio-doença pelo mesmo motivo
Valores em
atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos
índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de forma
englobada sobre o montante até aí apurado e, depois,
mês a mês, de modo decrescente Aplicação do art. 5o
da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos
juros Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 132/134, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Marcelo Leite contra o INSS.
Inconformado, apela o autor, buscando a inversão do
resultado. Sustenta fazer jus à aposentadoria por invalidez, afirmando ser
portador de lesões nos olhos oriundas de acidente típico. Defende a conclusão
pericial, aduzindo que o laudo atestou haver redução da capacidade laborativa de
forma parcial e permanente. Argumenta não ter condições de retornar ao
mercado de trabalho, levando-se em conta o seu grau de instrução, a sua idade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000512-86.2011.8.26.0619 -Voto no 37.561
3
a sua função. Tece considerações sobre a matéria, destacando jurisprudência
que reputa respaldar a sua posição.
Recebido e processado o recurso, a parte contrária não
apresentou contrarrazões.
Encaminhados os autos ao Tribunal Regional Federal, o
relator sorteado declinou da competência, determinando a remessa do feito para
o Tribunal de Justiça (fls. 148/149).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 158/160), veio aos
autos o laudo de fls. 176/180, sobre o qual as partes não se manifestaram (fls.
186).
É o relatório.
Trata-se de ação acidentária em que postula o obreiro
(serviços gerais) o restabelecimento de auxílio-doença ou a concessão de
aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que teve comprometida sua
capacidade laborativa em decorrência de sequela resultante de acidente ocorrido
no ambiente de trabalho, quando, ao descartar uma lata sem observar o que
havia em seu interior, teve os olhos atingidos por soda cáustica.
O infortúnio é objeto da CAT trazida aos autos às fls. 40
(reabertura), sendo oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 08/05/2006 a 15/11/2010, em razão de
“conjuntivite” (CID: H-10 fls. 38 e 42), benefício restabelecido por força da tutela
antecipada concedida às fls. 44 (DIP: 15/03/2011 fls. 53).
O conjunto probatório constante dos autos foi considerado
insuficiente para a formação de convicção segura acerca da inexistência de
incapacidade laborativa do obreiro, pelas razões aduzidas no acórdão de fls.
158/160, tendo o julgamento sido convertido em diligência para a renovação da
prova pericial.
Efetuada nova avaliação médica (fls. 176/180), verificou a
perita ser o autor portador de sequela em olho direito, caracterizada por
“queimadura ocular por soda cáustica, irreversível e irrecuperável” (fls. 178), com
diminuição da acuidade visual. Atestou que referido quadro acarreta redução da
capacidade laborativa de forma parcial e permanente, exigindo o dispêndio de
maior esforço para o desempenho da atividade habitual.
Não é demais consignar que a demanda de maior esforço
para o exercício da mesma função que era desempenhada por ocasião do
acidente de trabalho configura redução da capacidade laborativa, de
conformidade com a legislação infortunística vigente (art. 104, inciso II, do
Decreto no 3.048/99).
O nexo causal comporta reconhecimento, visto que, além da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000512-86.2011.8.26.0619 -Voto no 37.561
4
CAT emitida pela empregadora, foi admitido pela expert.
Com isso, as incertezas que pairavam nos autos foram
espancadas pela nova perícia, cujo resultado afigura-se suficientemente claro,
merecendo orientar o desfecho da lide.
Assim, têm-se, ao menos por ora, como ausentes os
requisitos estabelecidos pelos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91, não havendo
como ser acolhida a pretensão de concessão de aposentadoria por invalidez ou
de restabelecimento de auxílio-doença.
Não é demais observar que, conforme já decidiu esta
Câmara, “elementos como idade, falta de qualificação profissional, baixa
escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos (nem a lei considera tais
aspectos como autorizadores) para a concessão de aposentadoria por invalidez”
(Apelação no 0009370-52.2013.8.26.0291, rel. Des. Luiz de Lorenzi, j. em
07/02/2017).
Todavia, diante da natureza social das ações acidentárias, o
pedido inicial deve ser considerado genérico, havendo de ser concedido o
benefício adequado à devida indenização acidentária, levando-se em conta a
prova produzida.
Assim, configurada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é de ser concedido
ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença (16/11/2010 fls. 38), conforme dispõe o art.
86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Cumpre aclarar que, enquanto o autor esteve ou estiver em
gozo de auxílio-doença (ainda que por força de medida antecipatória), o benefício
de auxílio-acidente haverá de permanecer suspenso, devendo ser ativado após a
cessação daquele, de acordo com o art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
É devido também o abono anual, por força de expressa
disposição legal (art. 40, “caput” e parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
No mais, cabe deixar explicitado que o débito será atualizado
pelos índices de correção pertinentes (no caso, o IPCA-E), com incidência mês a
mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o decidido pelo
STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810
trânsito em julgado em 03/03/2020, sem modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0000512-86.2011.8.26.0619 -Voto no 37.561
5
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Diante da sucumbência, arcará o instituto réu com as
despesas processuais devidamente comprovadas, honorários periciais e
honorários advocatícios, devendo estes ser fixados pelo juízo de origem na fase
de liquidação, ante o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital